Tribunal: CARF
Processo: 10920.721732/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/06/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE DOLO. APLICABILIDADE DA QUALIFICADORA.
A observação de conduta dolosa, incluindo o conluio entre empresas integrantes de grupo econômico de fato, com intuito de sonegar tributos devidos à Seguridade Social, autoriza a aplicação da multa de ofício qualificada.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGRAMENTO PELO ART. 173, I, DO CTN, NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COM COMPROVADO DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REGRAMENTO PELO ART. 173, I, DO CTN, NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
Em caso de restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de ofício de obrigação principal é de cinco anos fluindo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia efetuar o lançamento. Inteligência da parte final do §4o do art. 150 do CTN que remete ao art. 173, I, do codex tributário.
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em caso de lançamento de ofício de obrigação instrumental, o prazo decadencial para o lançamento é de cinco anos fluindo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia efetuar o lançamento.
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 38. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL COM DEFICIÊNCIA.
Constitui infração à legislação tributária apresentar documentação contábil-fiscal deficiente contendo informação diversa da realidade, passível de aplicação de penalidade.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 38. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA POR ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO.
Por regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de modo que não cabe relevar a multa aplicada por alegação de inexistência de dolo, ainda mais quando o dolo resta caracterizado e a sanção é objetiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721732/2015-01
ACÓRDÃO
2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL MAQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/06/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CONSTATAÇÃO
DE
DOLO.
APLICABILIDADE DA QUALIFICADORA.
A observação de conduta dolosa, incluindo o conluio entre empresas
integrantes de grupo econômico de fato, com intuito de sonegar tributos
devidos à Seguridade Social, autoriza a aplicação da multa de ofício
qualificada.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGRAMENTO PELO ART. 173, I, DO CTN, NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COM COMPROVADO DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
REGRAMENTO PELO ART. 173, I, DO CTN, NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
148.
Em caso de restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
o prazo decadencial para o lançamento de ofício de obrigação principal é
de cinco anos fluindo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o Fisco poderia efetuar o lançamento. Inteligência da parte final do §4o do
art. 150 do CTN que remete ao art. 173, I, do codex tributário.
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em caso de lançamento de ofício de obrigação instrumental, o prazo
decadencial para o lançamento é de cinco anos fluindo do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia efetuar o lançamento.
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base
o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO
AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 38. APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL COM DEFICIÊNCIA.
Constitui infração à legislação tributária apresentar documentação
contábil-fiscal deficiente contendo informação diversa da realidade,
passível de aplicação de penalidade.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
3
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 38. APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE
RELEVAÇÃO DA MULTA POR ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO.
Por regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, de modo que não cabe relevar a
multa aplicada por alegação de inexistência de dolo, ainda mais quando o
dolo resta caracterizado e a sanção é objetiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que sejam aproveitados os valores recolhidos no Simples
Nacional pela recorrente na forma da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 519/547), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 499/511),
consubstanciada no Acórdão no 11-55.688 - 7a Turma da DRJ/REC, de 20/04/2017, que, por
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
4
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, mas suspendeu a
exigibilidade do crédito, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/06/2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. PREJUDICIAL. EFEITOS.
O julgamento do crédito tributário, regularmente constituído, independe do
esgotamento da via administrativa do processo de exclusão do SIMPLES
NACIONAL. Apenas, sua exigibilidade permanecerá suspensa até decisão final no
referido processo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2010 a 30/06/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Exibir livro contábil, que contém informação diversa da realidade, constitui
infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MULTAS. AGRAVANTE. APLICABILIDADE.
O conluio entre as empresas, integrantes de grupo econômico de fato, com
intuito de sonegar tributos devidos à Seguridade Social, autorizam o agravamento
de multas aplicadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcads
51.064.613-1 – CFL 38; e 51.064.612-3 – Contribuintes individuais) juntamente com as peças
integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 5/32, com retificação e-fls. 496/497) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 03/08/2015 (e-fls. 33, 34 e 281), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Trata-se de lançamento do CFL 38 (Debcad 51.064.613-1) e a contribuições
sociais patronais incidentes sobre remunerações de segurados contribuintes
individuais (Debcad 51.064.612-3).

Consoante relatório fiscal, a empresa se declarou nas Guias do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, das
competências 07/2010 a 06/2011, como optante pelo sistema simplificado de
tributação (SIMPLES NACIONAL).

No entanto, verificou-se que não dispunha do direito ao gozo do citado
benefício, tendo sido excluída do mesmo, de ofício, com efeitos retroativos a
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
5
1o/1/2010 (Ato Declaratório Executivo DRF/JOI No 36 de 9/6/2015, com ciência à
empresa em 3/8/2015, cf. fl. 314 do Processo no 10920.721197/2015-81),
ensejando, em consequência a lavratura do AI 51.064.612-3, incluso no presente
processo, para a cobrança das contribuições sociais patronais, não recolhidas,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais
que prestaram serviços à empresa supracitada.

O fisco, ainda, identificou a formação de grupo econômico de fato, entre a
autuada e as empresas Real Equipamentos Industriais EIRELLI - EPP e Real
Máquinas Ltda, em virtude de:

a) mesma sede – segundo a contabilidade das empresas Real Máquinas e
Real Equipamentos, ambas compartilharam o mesmo Galpão 9, em
Guaramirim/SC, dividindo os gastos com o referido aluguel. Já a empresa M & S,
apesar de constar no contrato social com endereço distinto, não comprovou nele
haver funcionado, não mais existindo, na ocasião da inspeção, tampouco
registrando em sua contabilidade gastos com aluguel ou ser proprietária de
imóveis, concluindo o fisco que a mesma funcionava, na realidade, no mesmo
endereço das empresas supracitadas, já que tinham sócios ligados por laços
familiares e negociais;

b) grupo familiar – os sócios administradores da Real Equipamentos, Mauro
Luiz Salvador e Jacqueline Rúbia Salvador, são filhos de Alice Rodrigues Salvador,
sócia administradora da Real Máquinas e da M & S;

c) laços negociais:

I - a outra sócia administradora das empresas M & S e Real Máquinas,
Simone Mueller, foi preposta em ação trabalhista movida contra a Real
Equipamentos. Também, contraiu empréstimos de Mauro Luiz Salvador, em
valores vultosos, sem comprovar lastro financeiro ou patrimonial, em suas
declarações de renda, para garantir sua quitação. Mencionados valores foram
repassados à Real Máquinas, consoante livro Caixa no 6, que registra, também,
parte do pagamento dos mesmos à Real Equipamentos;

II - ainda, a empresa M & S somente emitiu, no período, três Notas Fiscais,
todas em favor da Real Máquinas, evidenciando que prestava serviços exclusivos
para esta;

III - há registros contábeis de vendas de máquinas pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, que perfazem montante superior a 1 milhão de reais, sem
comprovação de pagamento, configurando, consoante o fisco, simples
transferência patrimonial de uma empresa para outra.

d) centralização de contabilidade – as empresas utilizam o mesmo escritório
contábil para registros e emissão de seus documentos/livros;

e) mão-de-obra compartilhada: comparando os faturamentos e folhas de
pagamento das referidas empresas, identificou-se que:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
6

> a M & S, que possuía menor faturamento, detinha maior quantidade de
segurados, dado que era optante pelo SIMPLES NACIONAL;

> a redução do número de segurados na Real Máquinas coincidiu com a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, que se deu a partir de 31/7/2011, havendo seus
empregados sido transferidos, em 06/2011, para a M & S, sem formalização de
rescisões de contratos de trabalho. Na GFIP da Real Máquinas, mencionada
movimentação está registrada sob o código N1 (transferência de empregado para
outro estabelecimento da mesma empresa). O fisco ressalta que a M & S foi
criada em 5/2011, para absorver a mão-de-obra do grupo e fornecer segurados às
demais;

> os faturamentos expressivos da Real Equipamentos e Real Máquinas são
desproporcionais aos números de segurados em suas folhas de pagamento,
consoante quadros abaixo, que evidenciam ser, em essência, a M & S a
fornecedora de mão-de-obra às outras empresas:

A fiscalização, também, incluiu a empresa Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda,
como integrante do mesmo grupo econômico de fato, por:

> haver sido adquirida, em 9/2011, pelas sócias administradoras da M & S;

> passar a figurar como sócia pessoa jurídica da Real Máquinas;

> sua aquisição se deu com base nos empréstimos feitos junto à Real
Equipamentos.

Por entender caracterizado o conluio e a simulação entre as empresas do
grupo econômico, com o intuito de fraudar as contribuições sociais a serem
vertidas à Seguridade Social, beneficiando-se, indevidamente, pela opção do
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
7
SIMPLES, o fisco imputou multa qualificada, nos moldes do § 1o, do art. 44, da Lei
9.430/96. O referido AI 51.064.612-3 totalizou o montante de R$ 57.773,49, na
ocasião da consolidação dele.

Ainda, no mesmo processo, foi, também, autuada (AI 51.064.613-1), com
fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, por apresentar escrituração
contábil deficiente, em virtude de seus livros contábeis, não registrar a real
situação patrimonial da empresa (CFL 38), dado que:

I - no exercício 2010, foram identificadas as seguintes Notas Fiscais - NF não
contabilizadas:

II - No mesmo ano de 2010, também foram identificadas diferenças entre
rendimentos constantes da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN e
valores contabilizados, consoante abaixo demonstrado:

III - no período 2010/2011, os livros contábeis não registraram os
faturamentos reais, porque os valores contabilizados neste sentido sequer
cobrem os gastos com folhas de pagamento, só sustentável em virtude do
esquema montado pelo grupo econômico de fato.

A penalidade aplicada, pela infração supra, teve o fundamento nos arts. 92
e 102, da Lei no 8.212/91 c/c art. 283, II, "j", do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 foi de R$ 57.773,49, já computado o
agravamento, em três vezes, previsto no art. 292, II, do mesmo RPS, por dolo,
fraude e má-fé, consubstanciados, consoante atesta o fisco, no conluio de que
participou a empresa em testilha, com o intuito de simular situação
aparentemente legal para sonegar contribuições sociais.
A despeito dos fatos relatados, não houve nestes autos imputação de
responsabilidade solidária.

Da Impugnação ao lançamento
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
8
A impugnação do contribuinte Real Máquinas Ltda (e-fls. 291/299), que instaurou o
contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada
pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A ciência dos Autos de Infração se processou em 3/8/2015, havendo a
autuada ingressado, em 02/09/2015, com impugnação:

A – contra o AI 51.064.612-3, arguindo, em síntese:

I - como prejudicial, a impossibilidade do seguimento do lançamento, que
depende, exclusivamente, da decisão de validade de exclusão do SIMPLES
NACIONAL, em discussão no processo administrativo 10920.721197/2015-81,
desta mesma Receita Federal do Brasil, requerendo, assim, a suspensão do
crédito até decisão final sobre a matéria.

II - No mérito:

1 - cancelamento do AI por indevida exclusão do SIMPLES NACIONAL, dado
que não se trata de grupo econômico de fato, porque:

a) as empresas Real Máquinas e Real Equipamentos funcionaram no mesmo
condomínio. Mas, lá também funcionam outras empresas;

b) a empresa M & S está inativa e, portanto, sem endereço;

c) o simples fato de sócios de diferentes empresas serem parentes não
autoriza a conclusão de que se trate de grupo econômico;

d) cada empresa tem quadro de funcionários e parque fabril próprios;

e) inexistência de dependência financeira entre as referidas empresas;

f) o uso do mesmo escritório contábil pelas empresas não caracteriza grupo
econômico;

g) inexiste administração centralizada;

h) o fato isolado de Simone Mueller representar, como preposta, em
audiência trabalhista, a Real Equipamentos Ltda, não permite concluir que se
trate de grupo econômico;

i) a opção de uma empresa em segregar suas atividades e ter mesmo
quadro societário, caso da M & S (serviços) e Real Máquinas Ltda (indústria), é
viável e legal, bem como decidir, quando não mais economicamente viável a
manutenção das duas empresas, manter somente a última e paralisar a atividade
da outra M & S;

j) os empréstimos feitos pela Real Equipamentos à sócia das empresas Real
Máquinas e M & S, devidamente registrados na contabilidade e declarações de
rendimentos, são possíveis, dado o excelente fluxo de caixa da primeira. Ademais,
eles foram integralmente revertidos em favor da Real Máquinas;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
9

k) o fato de a Real Equipamentos ter poucos empregados não significa que
seu rendimento deva ser igualmente baixo.

- impossibilidade de retroatividade da exigência: a exclusão do SIMPLES
NACIONAL não pode retroagir ao mês em que ocorreu a situação excludente, por
ser inconstitucional, ferindo o princípio disposto no art. 150, III, CF/88. Também,
não pode ser onerada pela inércia do fisco em verificar, a tempo, a regularidade
da empresa em sua opção pelo sistema simplificado de tributação.

- decadência da competência julho de 2010, dado que o lançamento se fez
em agosto/2015;

- direito à compensação, no presente crédito, dos valores recolhidos ao
SIMPLES NACIONAL;

- multa agravada indevidamente, por:

a) não haver incorrido em sonegação, fraude ou conluio;

b) não se tratar de grupo econômico, mas de mera reorganização
societária;

c) não ter, com seu planejamento, fim de supressão de tributos.

B – impugnação do AI 51.064.613-1, requerendo a relevação da multa
aplicada por falta de base legal e ausência de prejuízo ao fisco, argumentando
ainda:

I - os fundamentos legais utilizados tratam da falta de apresentação de
documentos e isto nunca ocorreu, pois, sempre que intimada, exibiu toda a
documentação solicitada pela fiscalização;

II - não há que se falar em omissão ou falsidade, pois nenhuma
irregularidade, relativa aos recolhimentos realizados, foi apontada e as diferenças
lançadas decorreram da exclusão do SIMPLES, que ainda não foi julgada;

III - como optante pelo SIMPLES, está desobrigada a manter escrituração
contábil, consoante art. 225, § 16, IIII, do RPS;

IV - não houve dolo no agir da impugnante, não havendo razão para lhe
aplicar multa agravada, devendo a fiscalização, quando muito, orientar o
contribuinte, já que é primário;

V - multa com contornos confiscatórios.

Juntou ao feito:

> conta telefônica (2015) da Real Máquinas;

> conta energia elétrica (2015) da Real Equipamentos;

> IPTU: Athenas Adm. de Imóveis;

> foto do condomínio Athenas (ilegível) e ficha cadastral/ CNPJ de outras
empresas do mesmo condomínio;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
10

> demonstrativos de faturamento Real Equip./Real Máq.;

> DIRPF (exercícios 2011/2015) de Mauro Luiz Salvador / Simone Mueller /
Alice Rodrigues Salvador;

> contrato social e alterações da M & S;

> doc. identificação de Simone Mueller.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita, todavia se manteve a exigibilidade suspensa.
Não houve impugnações de outras pessoas jurídicas, exceto do contribuinte, não
tendo havido nestes autos imputação de responsabilidade solidária.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o contribuinte, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os presentes autos constam do mesmo lote do Processo no 10920.721731/2015-59,
a fim de que sejam julgados em conjunto.
Consta que no processo eletrônico no 10920.721197/2015-81 (processo atualmente
arquivado), que trata da exclusão do Simples, o contribuinte não obteve sucesso no contencioso
administrativo fiscal, sendo a exclusão fato definitivo, conforme Acórdão terminativo do CARF no
1002-001.002, na qual se assentou tese segundo a qual: “Na falta de apresentação às Autoridades
Fiscais, do Livro Caixa ou, quando este não permitir a identificação da movimentação financeira
bancária, exclui-se de ofício empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional”.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
11

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 02/06/2017, e-fl. 516, protocolo recursal em 03/07/2017, e-fl. 518),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Em tese, a temática envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito,
deveria ser a primeira a ser apreciada, entretanto como a contagem do lustro se deu pelo art. 173,
I, do CTN, em razão da multa de ofício qualificada na obrigação principal, sendo a correta ou
errônea aplicação da qualificação da multa de ofício enfrentada neste voto, então a decadência
seguirá uma abordagem posterior a esse enfrentamento.
Passo para as análises.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias exigidas de forma comum para as
empresas em geral quando não optante pelo Simples Nacional, considerando que o contribuinte
foi excluído da sistemática simplificada por situações relevantes enquadradas nos incisos VIII e XI
do art. 29 da Lei Complementar no 123, conforme tratado no Processo Administrativo Fiscal no
10920.721197/2015-81. Também, há lançamento de ofício por descumprimento de obrigação
acessória.
Particularmente, estes autos contém a exigência de contribuições previdenciárias
patronais sobre remunerações pagas para contribuintes individuais, bem como a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação instrumental relativo ao CFL 38 em razão de
apresentação de livro contábil contendo informação diversa da realidade.
- Exclusão do SIMPLES NACIONAL e o contexto de grupo econômico
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
12
Sustenta o recorrente que não deve ser excluída do Simples Nacional, além disso
não haveria motivos suficientes para sustentar a acusação de grupo econômico agindo de forma
dolosa.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Veja-se. O Processo Administrativo Fiscal no 10920.721197/2015-81 já tratou sobre
o acerto, ou não, em relação a exclusão do Simples Nacional, tendo a decisão terminativa
concluído pela exclusão como medida correta e essa deliberação precisa ser refletida neste
processo.
Ora, consta no Processo no 10920.721197/2015-81 (processo atualmente
arquivado), que o sujeito passivo não obteve sucesso no contencioso administrativo fiscal, sendo a
exclusão fato definitivamente julgado, conforme Acórdão CARF no 1002-001.002, no qual se
assenta tese segundo a qual: “Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou,
quando este não permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-se de ofício
empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional”.
Restou delimitado que o contribuinte incorreu em situações relevantes
enquadradas nos incisos VIII e XI do art. 29 da Lei Complementar no 123, conforme tratado no
Processo Administrativo Fiscal no 10920.721197/2015-81. Ficou assentado pela fiscalização que o
contribuinte agiu de forma a camuflar Faturamento/Receita mensal através da não emissão e/ou
emissão subfaturada de Notas Fiscais.
Ademais, conforme prova dos autos, para atingir o objetivo de não recolher e/ou
reduzir a tributação foram utilizados condutas, práticas e subterfúgios pelo grupo econômico e
este também estava plenamente caracterizado. Especialmente, a optante pelo Simples Nacional
absorvia, praticamente, conforme período, quase toda a folha de pagamentos nas atividades
realizadas pelo grupo econômico, de modo a reduzir artificialmente a tributação de contribuições
previdenciárias.
O relatório destes autos, sem que tenha sido desconstruído pelo recorrente, bem
anota que:

O fisco, ainda, identificou a formação de grupo econômico de fato, entre a autuada
e as empresas Real Equipamentos Industriais EIRELLI - EPP e Real Máquinas Ltda, em
virtude de:

a) mesma sede – segundo a contabilidade das empresas Real Máquinas e
Real Equipamentos, ambas compartilharam o mesmo Galpão 9, em
Guaramirim/SC, dividindo os gastos com o referido aluguel. Já a empresa M & S,
apesar de constar no contrato social com endereço distinto, não comprovou nele
haver funcionado, não mais existindo, na ocasião da inspeção, tampouco
registrando em sua contabilidade gastos com aluguel ou ser proprietária de
imóveis, concluindo o fisco que a mesma funcionava, na realidade, no mesmo
endereço das empresas supracitadas, já que tinham sócios ligados por laços
familiares e negociais;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
13

b) grupo familiar – os sócios administradores da Real Equipamentos, Mauro
Luiz Salvador e Jacqueline Rúbia Salvador, são filhos de Alice Rodrigues Salvador,
sócia administradora da Real Máquinas e da M & S;

c) laços negociais:

I - a outra sócia administradora das empresas M & S e Real Máquinas,
Simone Mueller, foi preposta em ação trabalhista movida contra a Real
Equipamentos. Também, contraiu empréstimos de Mauro Luiz Salvador, em
valores vultosos, sem comprovar lastro financeiro ou patrimonial, em suas
declarações de renda, para garantir sua quitação. Mencionados valores foram
repassados à Real Máquinas, consoante livro Caixa no 6, que registra, também,
parte do pagamento dos mesmos à Real Equipamentos;

II - ainda, a empresa M & S somente emitiu, no período, três Notas Fiscais,
todas em favor da Real Máquinas, evidenciando que prestava serviços exclusivos
para esta;

III - há registros contábeis de vendas de máquinas pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, que perfazem montante superior a 1 milhão de reais, sem
comprovação de pagamento, configurando, consoante o fisco, simples
transferência patrimonial de uma empresa para outra.

d) centralização de contabilidade – as empresas utilizam o mesmo escritório
contábil para registros e emissão de seus documentos/livros;

e) mão-de-obra compartilhada: comparando os faturamentos e folhas de
pagamento das referidas empresas, identificou-se que:

> a M & S, que possuía menor faturamento, detinha maior quantidade de
segurados, dado que era optante pelo SIMPLES NACIONAL;

> a redução do número de segurados na Real Máquinas coincidiu com a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, que se deu a partir de 31/7/2011, havendo seus
empregados sido transferidos, em 06/2011, para a M & S, sem formalização de
rescisões de contratos de trabalho. Na GFIP da Real Máquinas, mencionada
movimentação está registrada sob o código N1 (transferência de empregado para
outro estabelecimento da mesma empresa). O fisco ressalta que a M & S foi
criada em 5/2011, para absorver a mão-de-obra do grupo e fornecer segurados às
demais;

> os faturamentos expressivos da Real Equipamentos e Real Máquinas são
desproporcionais aos números de segurados em suas folhas de pagamento,
consoante quadros abaixo, que evidenciam ser, em essência, a M & S a
fornecedora de mão-de-obra às outras empresas:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
14

A fiscalização, também, incluiu a empresa Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda,
como integrante do mesmo grupo econômico de fato, por:

> haver sido adquirida, em 9/2011, pelas sócias administradoras da M & S;

> passar a figurar como sócia pessoa jurídica da Real Máquinas;

> sua aquisição se deu com base nos empréstimos feitos junto à Real
Equipamentos.
O contribuinte alega regularidade e direito de se auto-organizar, porém os
elementos probatórios não atestam suas ponderações, havendo flagrante conluio entre as
empresas e artificialismo com escopo de reduzir a tributação das contribuições previdenciárias,
deixando para empresa do Simples assumir a folha de pagamento das empresas do grupo
econômico, sendo adotado, inclusive, subfaturamento dentro do contexto que se pretendeu
encobrir.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação de indevido efeito retroativo na exclusão do SIMPLES NACIONAL
Sustenta o recorrente que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos
retroativos.
Pois bem. Também, não lhe assiste razão.
Tendo sido constatado a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional em razão de subfaturamento e outras condutas
dolosas, inclusive por força dos incisos VIII e XI do art. 29 da Lei Complementar no 123, conforme
tratado no Processo Administrativo Fiscal no 10920.721197/2015-81, a exclusão deve imperar
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
15
desde o momento em que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime
simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos calculados sobre remunerações de
segurados a serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico,
não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação de multa de ofício qualificada de forma errônea
Sustenta o recorrente que não haver fraude, sonegação ou conluio, não sendo caso
de qualificação da multa do lançamento de ofício.
Pois bem. Outrossim, não lhe assiste razão.
Veja-se. O contribuinte adotou medidas de subfaturar e outros subterfúgios criados
em conjunto, com empresas do mesmo grupo econômico, para reduzir artificialmente a
tributação, de modo que se justifica a aplicação da multa qualificada.
Observa-se nos autos que a Real Máquinas tinha estreita vinculação e dependência
com a M & S, não só pelo fato de pertencerem às mesmas sócias, como também por
movimentarem entre si empregados, sem rescisões de contrato de trabalho. Em sua GFIP, por
exemplo, consta que referida movimentação traduziu transferência de empregados para outro
estabelecimento da mesma empresa. O que se observa é a criação da empresa M & S para
drástica redução artificial da mão de obra dos núcleos comercial e industrial do grupo econômico
(Real Máquinas e Real Equipamentos) e, paradoxalmente, aumento de seus faturamentos. O
argumento de que o faturamento não é proporcional ao número de segurados não se sustenta,
pois não é razoável que, mesmo sem trabalhadores, em meses sucessivos, uma indústria, que
depende de obreiros para a fabricação de máquinas e sua instalação nos compradores, possa
apresentar faturamentos, ainda mais nos níveis assinalados nos autos. O fato só tem explicação
quando se considera que, inicialmente, a Real Máquinas e, posteriormente, a M & S, cada uma a
seu tempo, na qualidade de optantes pelo Simples Nacional e, portanto, com benefício em relação
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
16
a contribuições sociais patronais sobre sua folha de pagamento. Vê-se que nos respectivos
períodos do usufruto da benesse tributária, informalmente, a empresa do Simples Nacional sendo
a fornecedora da mão de obra do grupo econômico, que, assim, pelo conluio de interesses, acaba
por beneficiar a todas as empresas integrantes do núcleo empresarial.
A confusão patrimonial, financeira e administrativa do grupo econômico se torna
mais evidente quando se considera que:
a) as contabilidades da Real Máquinas e Real Equipamento registram divisão de
gastos com aluguel de mesmo espaço físico (Galpão 9), o que contradiz a tese da
defesa de que apenas funcionavam no mesmo condomínio e eram totalmente
desvinculadas;
b) não há prova, nos autos, de funcionamento da M&S no endereço do cadastro
fiscal à época dos fatos geradores;
c) a M&S só emitiu Notas Fiscais em favor de empresa do grupo;
d) os registros contábeis de vendas de máquinas, feitos pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, perfazendo expressivo montante, não têm comprovação, nos
autos, de efetivo pagamento, corroborando a tese do Fisco de que houve, de fato,
transferência patrimonial de uma empresa para outra;
e) a feitura de empréstimos entre sócios de empresas diferentes é, como diz o
recorrente, possível e legal. No entanto, extrapola a razoabilidade quando feito,
em valores vultosos, sem que o beneficiário comprove rendimento e patrimônio
garantidor da dívida. A reversão de referidos recursos a favor da empresa Real
Máquinas cristaliza, na verdade, repasse indireto entre empresas do grupo.
Logo, não foi o simples fato de haver parentesco entre os sócios envolvidos ou de
compartilharem mesmo escritório contábil ou de, formalmente, apresentarem endereços
distintos, que caracterizou o artificialismo em prol do grupo econômico de fato e as condutas
dolosas, mas a conjugação das práticas a caracterizar o dolo com conluio e simulação, observando
sonegação e fraude.
Por conseguinte, a multa qualificada se mantém.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Decadência do lançamento de ofício
Sustenta o recorrente não haver fraude, sonegação ou conluio, não sendo caso de
qualificação da multa do lançamento de ofício e, por isso, o reconhecimento do período atingido
por decadência deveria ser declarado.
Pois bem. Mais uma vez, não lhe assiste razão.
Ora, no capítulo anterior se observou e se decidiu que houve condutas de simulação
e sonegação, de modo que a contagem do prazo decadencial obedece a regra do art. 173, I, do
CTN, pois a parte final do §4o do art. 150 do CTN estabelece que em caso de “comprovada a
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
17
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”, como o caso dos autos, observa-se a contagem pela
regra tradicional do art. 173, I, do CTN. Dessarte, não há decadência no lançamento de obrigação
principal.
Aliás, é consequência da Súmula CARF no 72, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Veja-se. O lançamento se concretizou em 03/08/2015, de modo que a competência
mais remota, passível em tese de lançamento de ofício seria 01/2010, pois, para ela, a fluência
decadencial somente começaria em 1o/01/2011, findando em 31/12/2015.
Logo, como os fatos geradores lançados são do período de 1o/07/2010 a
30/06/2011 não ocorre qualquer decadência do lançamento de ofício da obrigação principal.
Em relação ao lançamento de ofício da obrigação acessória, pode-se dizer que é
aplicável a Súmula CARF no 148, nestes termos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Pedido subsidiário de aproveitamento dos valores recolhidos
Sustenta o recorrente, subsidiariamente, que, se mantido o lançamento, devem ser
aproveitados os valores recolhidos sob a rubrica do Simples Nacional.
A autoridade lançadora não aproveitou o que foi recolhido pela própria recorrente
e a DRJ assentou que não era possível o aproveitamento em razão do disposto no § 6o do art. 56
da IN RFB no 1.300/2012.
Pois bem. Assiste razão ao recorrente neste capítulo.
Ora, se o próprio contribuinte recolheu contribuições sociais previdenciárias, ainda
que na sistemática do Simples Nacional, em caso de exclusão devem ser aproveitados os valores
recolhidos de mesma natureza. Aliás, é a conclusão da Súmula CARF no 76, que dispõe:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importa anotar apenas que nos recolhimentos do Simples Nacional não há
recolhimento para Terceiros.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
18
Especialmente, fica explicitado que a dedução de eventuais recolhimentos ao
Simples deve observar a natureza e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada, que é a conclusão dada pelo enunciado sumular.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação de não comprovação de violação de obrigação acessória ou,
subsidiariamente, dever de relevar a multa aplicada por ausência de dolo
Sustenta o recorrente que não violou obrigação acessória e se for mantido o
lançamento, então, subsidiariamente, que seja relevada a multa por ausência de dolo. Sustenta,
inclusive, que era empresa do Simples Nacional não estando obrigada a todos os registros como as
empresas em geral.
Muito bem. Não lhe assiste razão.
Ora, o descumprimento de obrigação instrumental foi baseado no § 3o do art. 33 da
Lei no 8.212 por ter apresentado documentação contábil-fiscal de forma deficiente. Isto porque,
houve (i) notas fiscais não contabilizadas; (ii) divergências de informações de receitas declaradas à
RFB (DASN) em relação às contabilizadas; (iii) gastos com os obreiros, assinalados nas folhas de
pagamento, sem registros contábeis das respectivas fontes financeiras para seu custeio,
reforçando a tese de omissão de faturamentos reais da Real Máquinas no período, só sustentável
em virtude do esquema montado pelo grupo econômico de fato.
Caracterizou-se, assim, omissões nos registros contábeis-fiscais disponibilizados.
Lado outro, a arguição de que, sendo optante pelo Simples Nacional estaria
dispensada da escrituração contábil, não lhe socorre: a um, porque, como evidenciado, não tinha
direito ao referido sistema simplificado de tributação, sendo dele excluído; a dois, mesmo que
assim não fosse, o fato de haver optado por escriturar contabilidade e exibi-la ao Fisco, não a
exime de observar todos os regramentos para a sua feitura, de sorte a refletir a realidade
patrimonial da entidade, sob pena de, se escriturados com vícios, fazerem prova contra o titular
dos registros, como restou observado nos autos.
Em relação ao pedido de relevação da multa por ausência de dolo, foi observado
em capítulo pretérito com bastante evidência que o dolo restou caracterizado e a multa lançada
observou a norma legal, sendo, portanto, mantida. O art. 136 do CTN bem anota que a regra é que
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A sanção imputada no caso é
objetiva e dever de a autoridade fiscal aplicá-la.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.208 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721732/2015-01
19
lhe provimento parcial para que os valores recolhidos na sistemática do SIMPLES NACIONAL pela
recorrente sejam aproveitados na forma da Súmula CARF no 76, reformando a decisão recorrida
exclusivamente neste particular. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que sejam
aproveitados os valores recolhidos no Simples Nacional pela recorrente na forma da Súmula CARF
no 76.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 568
DF CARF MF
Original